Tribunal: TJMT
Processo: 1006233-92.2023.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006233-92.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONATHAN OLIVEIRA LOPES - CPF: 045.683.761-22 (APELADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (APELANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR À DATA DA INSCRIÇÃO - ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Alegação do credor que o débito negativado foi objeto de cessão de crédito, deve comprovar não somente a validade da alteração de titularidade por meio de contrato de cessão, mas também a legitimidade do negócio jurídico original

A cessão de crédito realizada posteriormente à data da negativação nos cadastros de proteção ao crédito torna a inscrição indevida, de modo que configura falha na prestação do serviço, porquanto gera o dever de indenizar por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por

Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao – Padronizados.

Ação: Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais.

Sentença: Julgou procedentes os pedidos da parte autora, declarou a inexistência do débito contestado e condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 ao autor, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% a partir da data do evento danoso.

Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação (Id.
229146184)
:
Sustenta que data da cessão de crédito (30/08/2022) ser posterior à data da negativação (05/06/2019) não invalida a cobrança, pois o autor teria utilizado o cartão e não efetuou os pagamentos devidos, conforme comprovado pelas faturas anexadas.

Refuta a alegação de dano moral, ao argumento que o autor possui outras negativações em seu nome, o que afastaria o dever de indenizar.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para que a ação seja extinta sem julgamento de mérito em consideração as preliminares arguidas, subsidiariamente, julgada improcedente.

Contrarrazões (Id.
229146193)
: Argumenta que a negativação foi indevida, pois o Fundo não tinha legitimidade para fazê-lo na data em que a restrição foi incluída. O apelante ainda questiona a validade das faturas apresentadas pelo Fundo como prova da dívida, alega que são provas unilaterais e sem valor jurídico.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados contra sentença que julgou procedente a ação de Jonathan Oliveira Lopes.

A controvérsia reside na legitimidade da negativação realizada pela apelante.

Pois bem.

Em análise aos autos, constata-se que a negativação ocorreu em 05/06/2019, conforme extrato juntado pelo autor (Id. 229145711). Por outro lado, o termo de cessão de crédito apresentado pela apelante é datado de 30/08/2022 (Id. 229145728).

Verifica-se que a negativação ocorreu antes da formalização da cessão de crédito e da notificação do devedor, o que torna a inscrição indevida. A apelante não detinha legitimidade para negativar o nome do autor em 05/06/2019, pois a cessão do crédito ainda não havia sido formalizada.

Além disso, embora a apelante tenha apresentado faturas para comprovar a existência da dívida, não foi juntado aos autos o contrato original assinado pelo autor, o que dificulta a comprovação do vínculo contratual e da utilização do cartão de crédito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR À NEGATIVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. CESSÃO IMPONÍVEL AO DEVEDOR (ART. 290, CC). ILEGALIDADE DA COBRANÇA. RECORRIDO QUE NÃO COMPROVOU A ORIGEM DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR. RECORRIDO QUE NÃO APRESENTOU FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO RECORRENTE (ART. 373, INCISO II, DO CPC). DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 1.171,84 (MIL CENTO E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO REAIS). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NO VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AL - RI: 07006486720208020078 Maceió, Relator: Juiz Sandro Augusto dos Santos, Data de Julgamento: 10/02/2022, 1ª Turma Recursal da 1ª Região - Maceió, Data de Publicação: 10/02/2022)

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
TERMO DE CESSÃO POSTERIOR A INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. Para validade da cessão de crédito, imprescindível que o registro da cessão de crédito seja anterior a negativação, sem o qual a inscrição é indevida e enseja o pagamento de indenização por dano moral, se tratando de dano moral “in re ipsa”. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1026038-77.2022.8.11.0002, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO - PROVA DA CONTRATAÇÃO - EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO - CESSÃO DE CRÉDITO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL - NOTIFICAÇÃO - EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. - Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de exclusão de nome do cadastro de inadimplentes, incumbe ao réu, pretenso credor, comprovar a existência do vínculo contratual apto a justificar a inserção negativa -
Alegando o credor que o débito negativado foi objeto de cessão de crédito, deve comprovar não somente a validade da alteração de titularidade por meio de contrato de cessão, mas também a legitimidade do negócio jurídico original
- Se efetivamente comprovada a origem do débito, deve a parte autora comprovar seu respectivo pagamento; do contrário, a negativação será considerada devida - A ausência de notificação da cessão de crédito ao devedor não interfere na validade da dívida - Primeiro recurso provido; prejudicado o segundo recurso. (TJ-MG - AC: 10000205650823001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 10/02/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024